Tribunal: STF
Processo: ARE 1279489
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE EX-FERROVIÁRIOS DA ANTIGA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ÍNDICES DE REAJUSTE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 913). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “PREVIDENCIÁRIO - Proventos da aposentadoria e pensões. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Acolhida a pretensão do autor, ex-ferroviário da extinta FEPASA, ao recebimento de diferenças oriundas da aplicação extemporânea da Lei Federal nº 8.880/94 e reconhecidas pela Justiça Trabalhista aos empregados na ativa (Dissídio Coletivo de Greve TRT/SP nº 157/94-A Acórdão SDC nº 357/94-A), por tratar-se de reposição salarial de caráter geral. Compensação das diferenças com reajustes concedidos posteriormente. Não cabimento. Eventuais reajustes não suprem as consequências advindas da conversão tardia. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sentença de improcedência. Reforma. RECURSO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 7).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o art. 25, os incs. X e XIII do art. 37, o § 1º do art. 39 e os incs. I e II do § 1º do art. 169 da Constituição da República, ao argumento de que “a incorporação de eventuais diferentes de URV não podem ser indefinidas. Ao contrário, deve se limitar ao momento em que houve a reestruturação da carreira” (sic, fl. 24, e-doc. 9).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).
    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega que “o E. STF, no julgamento do RE 561.836 (submetido ao regime da repercussão geral), proferiu decisão parcialmente em favor do Poder Público, pois entendeu que as diferenças porventura apuradas em favor do servidor quando da conversão de seus ganhos para a URV perduram até que haja a reestruturação da carreira, porque não pode o servidor ficar com o melhor de dois regimes jurídicos (o anterior e o posterior), num tertium genus vencimental interpolado em violação das leis que reestruturam os vencimentos da carreira do servidor” (fl. 3, e-doc. 15). 
    Argumenta que “o recurso extraordinário da FESP não discute a existência ou não de reestruturação remuneratória na carreira, pois tal fato é incontroverso. O objeto do RE do Estado de São Paulo é, apenas e tão-somente, que seja observado o que foi decidido no RE 561.836” (fl. 4, e-doc. 15). 
    Pede seja provido este agravo em recurso extraordinário, com o objetivo de reformar a decisão, “a fim de que seja observado o entendimento firmado no RE 561.836, que limitou a percepção de diferenças relacionadas à URV à reestruturação da carreira” (fls. 4-5, e-doc. 15).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 561.836-RG, Tema 5, Relator o Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória oriunda da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, quando o cálculo demonstra valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.
    Não é o caso, entretanto, de aplicação do Tema 5 de repercussão geral, por se tratar, no acórdão recorrido, de matéria diversa referente à reestruturação de carreira de empregados da antiga Fepasa e por haver outros óbices processuais impeditivos de conhecimento do recurso extraordinário.
    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “Não se vislumbra a ocorrência da prescrição do fundo de direito (…) 
    A prescrição atingiria unicamente, na hipótese de eventual procedência do pedido, as verbas devidas que antecedem ao quinquênio anterior à data do ajuizamento (relação jurídica de trato sucessivo) (…) 
    Nos termos do julgado emanado do Dissídio Coletivo de Greve TRT/SP nº 157/94-A Acórdão SDC nº 357/94-A, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, foram concedidas aos empregados da antiga FEPASA diferenças salariais oriundas da conversão dos proventos em URV em março de 1994 para as classes salariais nº 601 a 609, nº 701 a 715 e nº 801 a 814  (…)
    Deve-se, assim assegurar a recomposição patrimonial pela perda salarial em decorrência da extemporânea conversão dos salários dos empregados da FEPASA de cruzeiros reais para URV, em desrespeito, portanto, à regra do artigo 22, incisos I e II, da Lei n° 8.880/94 (…) 
    O fato de a ré não ter integrado o referido dissídio trabalhista é irrelevante para a solução da causa, em virtude da existência de lei a atribuir ao Estado a obrigação de proceder à complementação dos proventos e das pensões, respeitada a paridade com os ferroviários da ativa (…) 
    Respeitada a prescrição quinquenal, às diferenças apuradas em regular liquidação aplicar-se-ão os acréscimos da mora, calculados segundo a orientação que vier a ser emanada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810” (fls. 1-15, e-doc. 7).
    Rever a questão referente ao plano de cargos e salários e a aplicação da URV ao complemento de proventos e pensões de ex-ferroviários da antiga Fepasa exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Fatos e provas. Legislação local. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.248.930-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.6.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REAJUSTE. IPC. FEPASA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.297.473-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.3.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E DE PENSÃO. FEPASA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.129.148-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018).
    7. No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 968.574-RG, Tema 913, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 12.9.2016, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral por ser de natureza infraconstitucional a controvérsia “relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV”. Confira-se a ementa do julgado:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015”.
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora